Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL E MORAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA ACTIO NATA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela embargante e, na extensão conhecida, a ele negou provimento; reconheceu de ofício a prescrição e, por via de consequência, reformou a sentença de origem a fim de resolver o processo, com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; assim como fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que estabelece o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, com vistas a remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional à luz da teoria da actio nata e do Tema 1.150 do STJ, e, em caso negativo, se os embargos de declaração opostos configuram uso manifestamente protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. O egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, em especial no que diz respeito à ocorrência da prescrição, aplicando corretamente a teoria da actio nata e o entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.
5. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, sendo estabelecido como termo inicial para a contagem do prazo prescricionalo dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, o que ocorre com o levantamento pelo titular dos valores depositados em conta do programa.
6. Uma vez que o saque foi realizado em 21/12/2004 e a ação foi ajuizada em 16/03/2021, isto é, mais de dezesseis anos após a embargante ter tomado conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, é inegável a ocorrência da prescrição.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza embargos de declaração deve decorrer da ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada nos autos, o que não se configura quando o acórdão se manifesta de forma clara e fundamentada sobre o ponto controvertido.
2. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, com termo inicial na data do saque, conforme o Tema 1.150 do STJ.
3. Configura-se caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração quando utilizados com o único intuito de rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 489; CC, art. 189, art. 205; Decreto 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/DF, REsp 1.895.941/DF e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, (Tema 1.150); TJDFT, Acórdãos 1913940, 1892448, 1875941, 1719713 e 1719543, 8a Turma Cível.